Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708723-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ALVES CARDOSO PAIVA AGRAVADO: CEI DIESEL AUTO CENTRO D E S P A C H O Considerando que a agravante não atendeu integralmente o determinado no despacho de ID 24440181, p. 1-2, bem como o prazo concedido para apresentar a documentação expirar-se-á somente no dia 12/04/2021, FACULTO à parte, caso queira, no prazo restante, complementar a documentação com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e com os extratos dos últimos 3 (três) meses das contas poupanças vinculadas à conta: 128.118-6 – agência 4598-5 e conta 28.118-2 – agência 3085-6, do Banco do Brasil SA. Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021, 11:52:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator